Tribunal: TJMT
Processo: 1019172-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019172-64.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): WILSON BELONE
RECORRIDO(S): ALBERTO TORREMOCHA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 48683950) interposto por WILSON BELONE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36819989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCLUSÃO DE COOBRIGADOS – LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO – MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS – COISA JULGADA – REDISCUSSÃO INVIABILIZADA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – CABIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Não cabe ao Tribunal analisar a exclusão de coobrigados, a liberação do imóvel penhorado e a declaração de quitação se essas matérias já foram conhecidas em decisões anteriores e constituem coisa julgada.
O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela mera repetição dos argumentos já examinados e repelidos pelo acórdão embargado, justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (STJ, EDcl no AgRg na Rcl no. 19.495/SC).” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019172-64.2019.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 13/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 41253491, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 45253985).
O Recorrente alega ofensa aos artigos 371 e 507 do Código de Processo Civil e artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que teria havido violação à coisa julgada, na medida em que decisões anteriores do Tribunal de Justiça não teriam excluído os codevedores no polo passivo da demanda e, supostamente em sentido contrário aos elementos dos autos, o acórdão teria determinado a baixa da penhora de imóvel pertencente aos coobrigados, ocasionando-lhes enriquecimento ilícito.
Por fim, a suposta afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que o acórdão teria deixado de analisar a alegação de que os Recorridos não foram excluídos da lide.
Recurso tempestivo (id. 48776463) e devidamente preparado (id. 48880458).
Contrarrazões no id. 51252976.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que a Câmara julgadora teria deixado de analisar a alegação de que os Recorridos não foram excluídos da lide.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionados pelo Recorrente, inexistindo a suposta omissão, senão vejamos (id. 45112976):
“A redação do acórdão impugnado não gera confusão nem dúvida. Ao contrário, é clara ao apontar o motivo do não acolhimento das alegações do embargante – a decisão interlocutória proferida no juízo de origem não se reportou à exclusão de devedores coobrigados e a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula no. 42.307 foi determinada em 18/12/2018, portanto antes da prolação do decisum combatido” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão no acórdão, inexistindo, portanto, violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Nesse contexto, o Recorrente alega violação aos artigos 371 e 507 do Código de Processo Civil e artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que teria havido violação à coisa julgada, na medida em que decisões anteriores do Tribunal de Justiça não teriam excluído os codevedores no polo passivo da demanda e, supostamente em sentido contrário aos elementos dos autos, o acórdão teria determinado a baixa da penhora de imóvel pertencente aos coobrigados, ocasionando-lhes enriquecimento ilícito.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Agravo de Instrumento, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 36819992):
“Da mesma forma, a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula no. 42.307 do CRI de Rondonópolis foi determinada em 18/12/2018, ocasião em que o juízo a quo também declarou quitado o débito principal (fls. 16/17 do ID no. 28507961 e fls. 01/07 do ID no. 28507964),
Essa última interlocutória foi confirmada tanto no AI 1001360-09.2019.8.11.0000 quanto no 1004937-92.2019.8.11.0000, ambos de minha relatoria e com trânsito em julgado respectivamente em 25/06/2019 e em 11/10/2019.
Logo, não cabe a rediscussão dessas matérias nesta oportunidade, e justamente pela manifesta improcedência dos argumentos do agravante é que lhe foi imposta multa processual de 2% sobre o valor atualizado da causa.” (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a de que a discussão acerca do gravame sobre o imóvel em questão também está acobertada pela coisa julgada.
Sendo assim, considerando as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Frise-se, por oportuno, que eventual revisão da conclusão do Tribunal de Origem quanto à ocorrência de coisa julgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, atraindo, também, o óbice da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. PEDIDO DE REVISÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE SUA IMUTABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. (...) 2. Desconstituir o entendimento proferido pelo acórdão recorrido, de que se operou a coisa julgada na espécie, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Uma vez transitado em julgado algum capítulo da sentença, a sua imutabilidade deve ser observada, inclusive diante de matéria de ordem pública, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1629962/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII